Tribunal: TJDFT
Processo: 0050656-06.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0050656-06.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA MADALENA RIBEIRO GOMES APELADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, tendo em vista que a parte impugna decisão interlocutória por meio de apelação. Brasília, DF, 27 de fevereiro de 2025 12:18:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador